Tribunal: TJES
Processo: 5007283-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007283-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN FABRE MENEGARDO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000781-16.2025.8.08.0012, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal, sendo apontado como autoridade coatora o juízo singular. Consta que o paciente, sem habilitação e sob influência de álcool, desobedeceu ordem de parada durante operação policial, empreendeu fuga com manobras perigosas em via pública, e somente foi contido após perseguição que resultou na perda de controle do veículo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em maus antecedentes e reiteração delitiva durante o cumprimento de pena no regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada em razão dos delitos cometidos; e (ii) analisar a existência de constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a alegação de que os delitos imputados ao paciente
sejam de menor potencial ofensivo
, ressalta-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, diante da conduta reiterada do paciente, que desobedeceu ordem policial e expôs terceiros a perigo real, dirigindo alcoolizado e sem habilitação.

4. A existência de maus antecedentes, inclusive por crimes graves como homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, somada ao fato de o paciente estar em cumprimento de pena no regime aberto, evidencia a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Em relação a alegação de ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis
, a alegação de possuir residência fixa e ocupação lícita não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando há indicativos concretos de reiteração delitiva e descumprimento das condições impostas no regime anterior.

6. No que se refere ao argumento de

não haver mandado de prisão em aberto em face do paciente
, referida ausência não invalida a prisão preventiva regularmente decretada com base em novo fato típico e fundada nos pressupostos legais do art. 312 do CPP.

7. A decisão originária apresenta fundamentação idônea, baseada em fatos extraídos dos autos, não se configurando como ilegal, genérica ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5007283-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CESAR DE PABLO PEREIRA MENGAL GOMES
PACIENTE: JHONATAN FABRE MENEGARDO
(AC)
IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: CESAR DE PABLO PEREIRA MENGAL GOMES - ES39913
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN FABRE MENEGARDO
, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000781-16.2025.8.08.0012, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo singular.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória disponível no sistema Pje, que no dia 13 de abril de 2025, no bairro Campo Grande, no município de Cariacica, o paciente, sem possuir permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conduzia o veículo Ford Fiesta, placas MSH1H55, quando foi abordado durante operação de fiscalização de trânsito realizada por policiais militares.

No momento da abordagem, o denunciado recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Diante disso, foi-lhe ordenado que estacionasse o veículo em uma das baias para a continuidade da fiscalização.

No entanto, o paciente desobedeceu à ordem legal, acelerando bruscamente e empreendendo fuga, desrespeitando sucessivas ordens de parada emitidas pelos policiais que passaram a acompanhá-lo.

Durante a fuga, o paciente conduziu o veículo em alta velocidade por vias públicas e cruzamentos com aglomeração de pessoas e pontos de ônibus, realizando ainda manobras perigosas, popularmente conhecidas como "cavalo de pau", colocando em risco a integridade de inúmeros transeuntes e demais usuários das vias públicas.

A perseguição policial perdurou por aproximadamente dez minutos, até que o denunciado perdeu o controle do veículo, que rodou na via e subiu na calçada, já no bairro Maracanã, no mesmo município.

Passo ao exame das teses da defesa.

Quanto a alegação de que os delitos imputados ao paciente
sejam de menor potencial ofensivo
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, ressaltando, não apenas os maus antecedentes do paciente (homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e quadrilha ou bando), mas o fato concreto de que ele já se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, no momento da nova prática delitiva, o que evidencia risco concreto de
reiteração criminosa e ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão
.

Além disso, a prática de nova infração penal, enquanto o paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, evidencia seu descompromisso com as condições impostas pelo Estado, e sua baixa receptividade às medidas alternativas à prisão, revelando, assim, concreta necessidade de segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
.

A alegação de que o paciente
possui residência fixa e ocupação lícita
não é suficiente, por si só, para afastar a segregação cautelar, quando há elementos concretos indicando reiteração delitiva, e descumprimento de regras impostas pelo juízo da execução penal, como no caso em análise.

Quanto ao argumento de

não haver mandado de prisão em aberto em face do paciente
, tal fato não afasta a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na nova prática delitiva, e no descumprimento das condições para gozo do regime de pena que vinha cumprindo.

O juízo de origem, demonstrou, que a custódia é necessária para garantia da ordem pública, em razão da reiteração no cometimento de crimes, mesmo com o paciente cumprindo pena no regime aberto.

Também não se verifica ilegalidade na fundamentação da decisão originária. Ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, a conversão da prisão em flagrante se deu com base em elementos concretos extraídos dos autos, e não apenas em referência genérica a antecedentes ou gravidade abstrata dos delitos.

Dessa forma, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou constrangimento ilegal que autorize a concessão da liminar pretendida.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.